Tribunal: STF
Processo: ARE 1237480
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CRIMINAL. CONCUSSÃO. USO INDEVIDO DE SELO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CRIME COMETIDO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O acórdão recorrido está em consonância com a assente jurisprudência desta Corte no sentido de que “[...] a prática de crimes no exercício de função pública federal atrai a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento da ação penal” (Pet 6.669-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    II – As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.